Tribunal: STF
Processo: Rcl 31544
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 744.226 E DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 21.906. DECISÃO INTER PARTES: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.